Tribunal: TJES
Processo: 5028668-44.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028668-44.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: VALDETE BRANDAO RIBEIRO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5028668-44.2023.8.08.0048

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDA: VALDETE BRANDAO RIBEIRO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RUBENS JOSE DA CRUZ

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA APÓS A QUITAÇÃO DA FATURA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que seu nome foi inserido indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito referente a três faturas de energia elétrica não adimplidas, quais sejam, abril de 2022 no valor de R$ 250,13; maio de 2022 no valor de R$ 247,83, e junho de 2022 no valor de R$ 277,41. Afirma que as faturas foram quitadas antes do vencimento, por estas razões, postula pela declaração de inexistência do débito, baixa das negativações, bem como reparação moral.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente a exordial, para declarar a inexigibilidade dos débitos constantes na exordial, cabendo à requerida cancelá-los e se abster de cobrar as faturas já quitadas pela consumidora, além de condenar a empresa ao pagamento de indenização por danos morais na monta de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nas razões recursais, a EDP argumenta que a negativação constitui exercício regular de direito, inexistindo qualquer ilegalidade em sua conduta, razão pela qual requer a improcedência dos pedidos exordiais e, subsidiariamente, a redução do montante indenizatório estabelecido pelo juízo sentenciante.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Inicialmente, destaco que, de acordo com o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, que “
a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor
" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Passo a analisar o presente feito, portanto, sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor.

Após cuidadoso exame dos autos, verifico que a parte recorrente não comprovou, de
forma segura,
a regularidade da inclusão do nome da recorrida no cadastro de inadimplentes.

Isso pois os documentos juntados na petição inicial (faturas de consumo de energia elétrica e comprovantes de pagamento) demonstram que – de fato – as faturas cobradas foram quitadas de forma aprazada pela consumidora.

Nesse ponto, a r. sentença impugnada consignou que:

Posto isso, verifica-se que a autora faz prova de suas alegações com a juntada de comprovante das negativações, id. 3411273, bem como com a juntada dos comprovantes de pagamentos das faturas dos meses de abril, maio e junho de 2022, ids. 33934581, 33934583 e 33934585, assim, depreende-se que os débitos foram pagos inclusive antes do vencimento e das negativações.

[...]

Assim, considerando que a inclusão do nome da requerente nos cadastros de restrição ao crédito foi realizada de forma indevida, vez que os débitos já haviam sido quitados antes das datas dos vencimentos, restou demonstrada a negligência da ré em impedir a referida inclusão, de modo que deve ser acolhida a pretensão indenizatória, sob forma de dano presumido.

Cumpre esclarecer que referida indenização deve alcançar montante que possa cumprir o caráter pedagógico a que se presta, sem, contudo, ser fonte de enriquecimento sem causa da parte que teve seu patrimônio subjetivo violado, servindo-lhe apenas como compensação pela dor sofrida, observando-se ainda a proporcionalidade e razoabilidade, motivo pelo qual se fixa a reparação moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Tal situação indica que a concessionária não se desincumbiu de seu ônus comprobatório, para atestar a regularidade da inclusão do nome da recorrida no cadastro de inadimplentes.

Ao contrário disso, os elementos probatórios aqui acostados indicam que a recorrente não procedeu de forma atenciosa à conferência acerca da quitação das faturas, o que gerou a inclusão indevida em órgão de proteção de crédito.

Deveria a recorrente, ao contrário do que os autos demonstram, ter procedido à checagem acerca do pagamento da fatura de forma prévia à sua inclusão no SERASA. Não tendo assim procedido, agiu em ato ilícito que gerou prejuízos extrapatrimoniais à recorrida.

Evidente, portanto, a prática abusiva praticada pela recorrente, sendo necessária a manutenção da r. sentença do juízo de primeiro grau.

Os prejuízos extrapatrimoniais discutidos neste feito foram devidamente identificados, uma vez que “
Para além da cobrança indevida - conforme aqui já consignado -, verifico que houve a indevida negativação do nome do requerente em cadastro de proteção ao crédito (espelhos às fls. 14/17), o que, por si só, já autoriza a condenação da apelante ao pagamento da citada indenização, na medida em que se trata de dano moral
in re ipsa
” (TJES; AC 0014273-25.2018.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 08/02/2022; DJES 30/03/2022).

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei nº 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)